Tribunal: TJMT
Processo: 1006166-15.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006166-15.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 97789593153 - CNPJ: 15.272.176/0001-70 (EMBARGADO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como FADIGA'S BAR - CPF: 977.895.931-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006166-15.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

WELLIGTON MARTINS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 53295968), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Inconformada, a parte embargante sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que resta contraditória a fundamentação utilizada para manter a sentença e que declarou inexistentes os valores de irregularidade pela ocorrência de suposta apuração unilateral.

Afirma que promoveu a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, emitindo posteriormente todos os demais documentos referentes à retirada da irregularidade e a consequente cobrança da recuperação do consumo na unidade consumidora da embargada.

Assevera que conforme dispõe o art. 130, III, da Resolução 414/2010 da ANEEL, em caso de irregularidade interna ao medidor, a Requerida deve promover a retirada do referido medidor e encaminhá-lo para aferição nos órgãos competentes e, posteriormente, calcular a diferença não apurada na unidade consumidora, o que foi feito.

Defende que não há que se falar em unilateralidade, pelo contrário, pelo teor dos documentos constantes nos autos, a embargada possuiu pleno e irrestrito acesso à constatação da irregularidade, sendo que a sentença proferida revela-se contraditório em relação às provas trazidas nos autos, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

O embargado ofertou as contrarrazões, conforme id.
55686030.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id.53295968, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unigt6lateral, como se verificou no caso dos autos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.”

Inconformada, a embargante alega omissão no
decisum
sob o argumento de que não foram observadas as provas coligidas aos autos, visto que não há que se falar em unilateralidade, pelo contrário, a embargada possuiu pleno e irrestrito acesso à constatação da irregularidade, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Em que pese os fundamentos das razões recursais, sem razão a recorrente, isso porque, conforme bem consignou no decisum embargado
“Observa-se que a requerida anexou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI [id. 47121042 - 01/02], no entanto, essa inspeção foi realizada sem a participação do autor/apelado, pois sequer há a sua assinatura no termo, situação que acarretou ofensa ao contraditório e a ampla defesa.”

Portanto
, evidencia-se a
nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada pelo colegiado, mas cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U. 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020